Tribunal: TJDFT
Processo: 0709486-63.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de resíduo de parcela no valor de R$ 35,08, com vencimento em 10/07/2023, referente ao contrato de financiamento no 091388612; determinar a exclusão do nome da requerente de todos os cadastros restritivos; bem como condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais. Recurso da parte autora
2. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente alega que a condenação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) restou aquém da média fixada em demandas relativas à negativação indevida por inexistência de débito. Afirma ainda que os constrangimentos e danos suportados nas fases administrativa, judicial e pós sentença superam a média indenizatória. Em razão disso, requer a majoração da indenização por danos morais para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 56297800).
Recurso da parte requerida
4. O réu requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que inexiste obrigação de indenizar a parte adversa, tendo em vista que os fatos narrados nos autos não se enquadrariam nos casos de danos presumíveis, e, por isso, caberia à autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que, segundo ele, não teria ocorrido. Acrescenta que a situação retratada teria ocasionado tão somente mero dissabor à parte contrária. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado pelos danos morais. Para tanto, assevera que o valor teria sido desproporcional aos fatos da lide, o que acarretaria enriquecimento ilícito da requerente.
5. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 56297780). Contrarrazões apresentadas (ID 56297801).
Mérito
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, consubstanciada por meio do contrato de financiamento firmado entre ambas, devendo a controvérsia ser dirimida sob os preceitos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No caso dos autos, verifica-se que o requerido não agiu em exercício regular de direito ao incluir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista a inexistência da dívida arguida.
8. De fato, da análise das provas juntadas aos autos, resta claro que a autora, no dia 07/07/2023, realizou o pagamento do valor integral do boleto, qual seja, R$ 1.068.90, antes mesmo do seu vencimento em 10/07/2023 (ID. 178338450, pág. 3).
9. Portanto, a autora foi vítima de cobrança indevida, tendo, inclusive, o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, consoante documento de ID. 173366783.
10. Cumpre observar que o dano moral em razão da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é “in re ipsa”, isto é, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e preocupações na esfera íntima da parte autora, que viu seu nome lançado no rol dos inadimplentes, o que provocou a recusa do seu cadastro para novas compras e o bloqueio de seu cartão de crédito.
11. É inegável que os aborrecimentos e preocupações sofridos pela parte requerente diante do ocorrido, além de se protelarem no tempo, lesaram a sua reputação. De igual modo, é evidente a responsabilidade da parte requerida, devendo ser-lhe imputados os efeitos decorrentes de seus atos. Assim, irretocável a sentença que condenou o réu a indenizar a autora pelos danos morais sofridos.
12. No que tange ao valor da indenização por dano extrapatrimonial, esta tem como objetivos a compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados, assim como a prevenção futura de fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário. No caso, a autora foi surpreendida com a negativação junto ao serviço de proteção ao crédito, pelo réu, mesmo após a quitação integral da parcela no 09.
13. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
14. Nesse ponto, importante salientar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado nos presentes autos.
15. Desta feita, considerando a gravidade da conduta praticada, é possível concluir que a indenização por dano moral de R$ 6.000,00 (seis mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, mostrando-se razoável e proporcional ao caso, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Ante o exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
16. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
17. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.